Tribunal: TJMT
Processo: 1007160-24.2021.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007160-24.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO KIELING - CPF: 074.685.359-90 (APELANTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE - CPF: 050.942.306-03 (ADVOGADO), LUIZ ANDREI PICCIN - CPF: 005.463.031-29 (APELADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. PROBLEMA NO MOTOR EM MENOS DE 7 DIAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA E NÃO OPORTUNIZADA.

NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

1.
É nula a sentença prolatada sem que tenha sido oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento quando se trata de matéria de fato, e nem que se tenha oportunizado a produção de provas, mormente porque a produção de provas é fundamental para a certeza das alegações e para o deslinde do processo.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alexandre Augusto Kieling
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de nº 1007160-24.2021.8.11.0040
,
movida por
Luiz Anderi Piccin
que julgou
procedente

os pedidos contidos na petição inicial, para: “
a) CONDENAR
o réu no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 41,018,15 (quarenta e um mil e dezoito reais com quinze centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ);
b) CONDENAR
o réu no pagamento de indenização por danos morais R$ 5.000,00 (dez mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da publicação desta sentença (STJ, Súmula 362) e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.” A sentença condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

A parte Apelante requer a nulidade da sentença argumentando preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa por não realização da audiência de instrução e julgamento e a não análise do pedido expresso de produção de provas.

Ao final pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa pela
não realização da audiência de instrução e julgamento e a não análise do pedido expresso de produção de provas.

Afirma que em sede de contestação fez pedido para produção de provas, dentre elas o depoimento pessoal da parte autora, a inspeção judicia e a prova pericial.

Todavia, o magistrado proferiu a sentença sem sequer realizar o despacho saneador e julgou procedente os pedidos;

Pois bem,

A preliminar deve ser acolhida.

Ainda que o que o julgador entenda que as provas requeridas são prescindíveis, tem de garantir o direito à tal pretensão, justificar o indeferimento, permitindo a autor e réu conhecer o motivo por que o feito será sentenciado antecipadamente e a prova postulada não colhida.

No entanto, o recorrente indicou as provas que pretendia produzir, porém o julgador sequer analisou o pedido, o que fere o princípio da ampla defesa e do devido processo legal. E aqui o prejuízo do ré/recorrente é manifesto, pois o pedido inicial foi julgado procedente, o que poderia ser diferente se houvesse a instrução do feito.

Nesse contexto, entendo que o julgamento foi prematuro e a sentença deve ser anulada para que o processo seja devidamente instruído.

Impende destacar que não se cuida de matéria somente de direito, já que o apelante busca demonstrar matéria de fato (causa do problema ocorrido no veículo), imprescindível à realização de audiência de instrução e análise do pedido de produção de provas para viabilizar o correto julgamento da causa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA E NÃO OPORTUNIZADA - NULIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
É nula a sentença prolatada sem que tenha sido oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento quando se trata de matéria exclusivamente de fato, especialmente porque a produção de provas é fundamental para a certeza das alegações e para o deslinde da controvérsia
. (TJ-MT - APL: 00020877820098110050 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2018)

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PREJUÍZO CARACTERIZADO. NULIDADE RECONHECIDA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS -
Recurso Cível: 71004768057 RS
,
Relator
: Eliane Garcia Nogueira, Data de Julgamento: 31/01/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/02/2014)

Ante o exposto,
acolho a preliminar
de cerceamento de defesa suscitada e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para ANULAR A SENTENÇA
recorrida a fim de que o feito retorne ao juízo de origem para o seu regular processamento com a designação de audiência de instrução e julgamento e a análise quanto ao pedido de produção de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024